Tribunal: TJES
Processo: 0007878-46.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007878-46.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AMANDA BRUM VIEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EQUÍVOCO DO ÓRGÃO DISTRIBUIDOR NA DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES DE IDÊNTICA DEMANDA. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS A QUALQUER DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão apresenta a municipalidade apelante nenhum fundamento fático para imputar às apeladas a culpa pela distribuição duplicada da mesma ação, o que fora objeto de adequado tratamento pela r. sentença recorrida.

2.

Trata-se de ação autuada em 06/07/2020 a partir de malote digital com encaminhamento de demanda para protocolo via e-mail, mesma petição que já havia sido autuada dando origem aos autos
0007278-25.2020.8.08.0011
em 01/07/2020, de modo que a falha, induvidosamente, é do órgão distribuidor, não havendo qualquer responsabilidade das apeladas pela falha do Poder Judiciário.

3.
Assim sendo, não se pode, de fato, imputar a qualquer das partes a culpa por ter dado causa ao presente processo corretamente extinto sem resolução de mérito por litispendência, deixando-se, assim, de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

Recurso conhecido e
d
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007878-46.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA BRUM VIEIRA, SILMARA DA SILVA WINGLER GADURO

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) APELANTE: GIULIANO GOMES MARINATO - ES30933-A
Advogado do(a) APELANTE: GIULIANO GOMES MARINATO - ES30933-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença (fs. 224/224-v), integrada pela r. decisão que deu provimento aos embargos de declaração de fls. 232, proferida nos autos da Ação ordinária com tutela de urgência ajuizada por
AMANDA BRUM VIEIRA
e
SILMARA DA SILVA WINGLER GADURO
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a litispendência em virtude do ajuizamento de demanda idêntica (0007278-25.2020.8.08.0011), deixando de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios processuais, tendo em vista que a culpa pela duplicidade de demandas fora da Secretaria do Juízo, na época das restrições da pandemia de Covid-19 quando realizados os protocolos por e-mail e, após, protocoladas e distribuídas as ações fisicamente (até a implantação do processo eletrônico naquela Unidade Judiciária), gerando-se dupla distribuição por equívoco do órgãos distribuidor e, assim, dando azo à configuração da litispendência.

O Município recorrente, em razões recursais (fls. 234/235), busca a condenação das apeladas em custas e em honorários advocatícios sucumbenciais, atribuindo-lhe a dupla distribuição de demandas, impondo-se o respeito ao princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais.

Intimadas as apeladas, não houve apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à identificação da causa do ajuizamento de ações duplicadas.

Em análise detida dos autos e da pretensão recursal deduzida pelo Município apelante, não merece qualquer retoque a r. sentença recorrida. Em verdade, não apresenta a municipalidade apelante nenhum fundamento fático para imputar às apeladas a culpa pela distribuição duplicada da mesma ação, o que fora objeto de adequado tratamento pela r. sentença recorrida.

Efetivamente, como se verifica da fl. 2 do caderno processual, trata-se de ação autuada em 06/07/2020 a partir de malote digital com encaminhamento de demanda para protocolo via e-mail, mesma petição que já havia sido autuada dando origem aos autos 0007278-25.2020.8.08.0011 em 01/07/2020, de modo que a falha, induvidosamente, é do órgão distribuidor, não havendo qualquer responsabilidade das apeladas pela falha do Poder Judiciário.

Assim sendo, não se pode, de fato, imputar a qualquer das partes a culpa por ter dado causa ao presente processo corretamente extinto sem resolução de mérito, por litispendência, deixando-se, assim, de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.